Tribunal: TJBA
Processo: 8003580-49.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003580-49.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DAIANE DOS SANTOS LOPES

Advogado(s)
:
PAULA RAMAIANE MOTA PEREIRA

APELADO: MAGAZINE LUIZA S/A

Advogado(s)
:
MARCOS ANDRE PERES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS EM PRODUTO E ATRASO NA ENTREGA. ACÓRDÃO QUE AFASTOU A RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material existente na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria decidida.

2. Inexistente qualquer vício na decisão embargada, a qual apreciou adequadamente as teses apresentadas e fundamentou, de forma coerente, a conclusão pela ausência de comprovação dos vícios no produto e da negativa de assistência técnica, não se justifica a oposição de embargos.

3. A simples discordância da parte com o entendimento adotado pela Turma Julgadora não autoriza o uso dos embargos com finalidade infringente.

Embargos conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração nos autos da Apelação Cível n.º 8003580-49.2021.8.05.0001, em que figura como Embargante
DAIANE DOS SANTOS LOPES
e como Embargado
MAGAZINE LUIZA S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer dos

embargos de declaração e negar-lhes provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25